Tribunal: TJMT
Processo: 1004546-09.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004546-09.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCIO VIDAL.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão que rejeitou preliminares de nulidade e inépcia e, no mérito, manteve a procedência da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados, majorando os honorários de R$ 4.000,00 para R$ 15.000,00, arbitrados por apreciação equitativa diante da rescisão unilateral de contrato com cláusula de êxito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição, omissão ou obscuridade, ao manter o arbitramento judicial de honorários com base em contrato rescindido e termos de quitação alegadamente válidos, bem como se teria deixado de enfrentar fundamentos relevantes da defesa.

III. Razões de decidir

3. A contradição que autoriza embargos de declaração exige incongruência interna entre fundamentos ou entre estes e o dispositivo, o que não se verifica no acórdão recorrido.

4. Não houve omissão, pois o acórdão analisou expressamente a cláusula contratual de êxito e os termos de quitação, reconhecendo a validade do arbitramento com base nos serviços efetivamente prestados e na ineficácia liberatória dos recibos apresentados.
5. Inexistente obscuridade, uma vez que a fundamentação do acórdão foi clara ao expor os motivos da majoração da verba honorária, observando o tempo de duração da prestação de serviços e os critérios legais aplicáveis.

6. A pretensão de rediscussão do mérito da causa não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura contradição, omissão ou obscuridade a decisão que fundamenta, de forma clara e lógica, a manutenção do arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa, mesmo diante de contrato com cláusula de êxito.

2. Termos de quitação genéricos não afastam o direito ao arbitramento judicial de honorários quando não especificam os serviços e processos a que se referem."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002, arts. 320, 422 e 421-A, II e III; CPC/2015, arts. 1.022, I, II e III, 355, I, e 85, §§ 2º e 8º; EOAB, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 623.623/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 18.02.2020; TJMT, RAC 1033022-57.2022, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Banco Bradesco S/A, em face do acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora, que, à unanimidade, rejeitou as preliminares de sentença
extra petita
e de inépcia da petição inicial suscitadas pelo Embargante e, no mérito, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a procedência da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados, ao passo que deu provimento ao recurso interposto por este último para majorar os honorários contratuais arbitrados de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelos serviços prestados no bojo da ação executiva n. 0000347-76.2002.8.11.0003.

O Embargante sustenta, inicialmente, que o acórdão incorreu em julgamento
extra petita
, ao manter sentença que extrapolou os limites do pedido formulado na inicial, que, segundo afirma, restringe-se à pretensão de arbitramento de honorários com base na perda da remuneração vinculada à recuperação final do crédito, prevista contratualmente sob condição suspensiva.

Aduz que o acórdão é contraditório, porquanto reconheceu simultaneamente: a existência do contrato de prestação de serviços advocatícios, a previsão contratual de remuneração por etapas, a existência de termos de quitação e a ausência de implemento da condição suspensiva – e, ainda assim, manteve o arbitramento de honorários.

Alega, ainda, omissão quanto à análise de provas relevantes, notadamente os termos de quitação anuais firmados com o escritório recorrido, os quais teriam sido desconsiderados pelo acórdão sem qualquer fundamentação que justificasse sua invalidade.

Defende que tais termos de quitação têm plena validade jurídica, foram celebrados com firma reconhecida e incluem cláusula expressa de renúncia a eventuais créditos, não havendo notícia de vício de consentimento.

Discorre sobre os argumentos já apresentados nas razões do recurso de apelação.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas todas as omissões, contradições, obscuridades e erros materiais apontados, inclusive com efeitos infringentes, caso necessário, e, para fins de prequestionamento, invoca expressamente diversos dispositivos constitucionais, civis e processuais (art. 11, art. 85, §§ 2º e 8º, art. 86, art. 141, art. 489, §1º, incisos I e VI, art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC; art. 22, §2º e art. 24 do EOAB; art. 125, art. 421 e 421-A, II e III do CC; art. 5º, inciso LV, e art. 93, IX, da CF).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 283024363).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Banco Bradesco S/A, em face do acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora, que, à unanimidade, rejeitou as preliminares de sentença
extra petita
e de inépcia da petição inicial suscitadas pelo Embargante e, no mérito, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a procedência da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados, ao passo que deu provimento ao recurso interposto por este último para majorar os honorários contratuais arbitrados de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelos serviços prestados no bojo da ação executiva n. 0000347-76.2002.8.11.0003, cuja ementa abaixo se reproduz:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELO CLIENTE. VALOR DOS HONORÁRIOS FIXADO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DO ESCRITÓRIO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta por Galera Mari e Advogados Associados em desfavor do Banco Bradesco S/A, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido e fixou os honorários no valor de R$ 4.000,00. Ambas as partes apelaram: o escritório requerendo a majoração da verba arbitrada; o banco, pela improcedência do pedido e reconhecimento de preliminares de nulidade e inépcia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (ii) definir se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios, à luz da rescisão unilateral de contrato com
cláusula ad exitum
; (iii) analisar a eficácia dos termos de quitação apresentados pelo banco; (iv) avaliar a possibilidade de majoração do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes ao convencimento do juiz, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, com cláusula de êxito, não impede o arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados, conforme art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994 e precedentes do STJ e TJMT.

5.

Os termos de quitação apresentados pelo banco são genéricos e não comprovam o pagamento dos honorários relacionados aos processos judiciais indicados na petição inicial, não produzindo efeitos liberatórios específicos.

6.

A majoração da verba honorária se justifica diante da longa duração da prestação dos serviços (16 anos), da diligência demonstrada nos autos e da necessidade de remuneração compatível com o esforço profissional. A quantia de R$ 15.000,00 foi fixada por apreciação equitativa, com base nos critérios do art. 85, §8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso do Banco Bradesco S/A desprovido. Recurso de Galera Mari e Advogados Associados provido.

Tese de julgamento
:

1.

A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura contratual.

2.

Termos de quitação genéricos não produzem efeitos liberatórios quanto a honorários advocatícios se não especificarem expressamente os serviços e processos abrangidos.

3.

A fixação judicial de honorários advocatícios pode ser realizada por apreciação equitativa, observando o tempo de serviço, a complexidade da causa e o grau de zelo profissional.

4.

Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é decidida com base em provas documentais suficientes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 320, 422, 421 e 844; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §2º; CPC/2015, arts. 85, §§2º e 8º; 355, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 623.623/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 18/02/2020; TJMT, RAC 1033022-57.2022.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 09/04/2024; TJMT, RAC 1004921-10.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 21/02/2024.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nas razões recursais o Embargante apontou os vícios de omissão, contradição, obscuridade e erro material, sob o argumento de que a decisão teria deixado de enfrentar cláusulas contratuais específicas, termos de quitação, além de ter arbitrado honorários em desconformidade com a condição suspensiva prevista contratualmente e sem a devida fundamentação quanto ao valor.

Como se sabe, a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/1973 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
–INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF – NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

Da análise do acórdão embargado, entendo que a contradição defendida não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no
decisum
.

No tocante à alegação de omissão, observa-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa às cláusulas contratuais invocadas, inclusive aquelas que tratam da remuneração por êxito, ressaltando que a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, ainda que contenha cláusula
ad exitum
, não afasta o direito à percepção de honorários pelos serviços efetivamente prestados, conforme previsão expressa no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94.

Além disso, o acórdão analisou detidamente os termos de quitação apresentados pelo Banco Bradesco, afastando-lhes a eficácia liberatória com base em sua genericidade e ausência de correspondência com os serviços discutidos na demanda, conforme se extrai do seguinte trecho:

“[...] os Termos de Quitação acostados aos autos, não demonstram que aqueles valores pagos, se referem aos serviços prestados nas ações aqui relacionadas, tratando-se de recibos genéricos, de foram que não podem ser considerados, para reconhecer a quitação integral do contrato. [...]”.

Quanto à obscuridade, igualmente não prospera a alegação.

O acórdão embargado expôs de maneira clara e coerente a fundamentação adotada, abordando tanto a possibilidade de arbitramento diante da rescisão contratual, quanto os critérios utilizados para a fixação do valor arbitrado.

O julgado foi expresso ao justificar a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) com base em apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, destacando a longa duração da relação contratual, a diligência na prestação dos serviços e a razoabilidade da quantia fixada em face do contexto apresentado.

Portanto, não há omissão ou obscuridade a ser sanada, mas mero inconformismo da parte com o desfecho do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Na realidade, o que se vê é que o Embargante pretende se utilizar deste recurso para rediscutir o julgado, no entanto, o meio processual é inadequado.

Importante ressaltar, ainda, que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1022 do CPC/2015.

2. Afastada, no aresto embargado, a incidência da Súmula 182 do STJ.

3. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente.

4. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de controvérsia em que o aresto atacado apresenta fundamento eminentemente constitucional.

5. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024).

Por fim, cabe ressaltar que, mesmo
com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,

REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo
Banco Bradesco S/A
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025